Tribunal: STF
Processo: HC 267498
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº  1.063.681/AP.
 
2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 13/10/2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito e receptação. 
 
3. Em 17/12/2025, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da preventiva e de substituição por domiciliar. A defesa impetrou habeas corpus no STJ, que foi indeferido liminarmente sob o fundamento de reiteração, por já haver impetração anterior sobre a mesma matéria (HC nº 1.063.257/AP).

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando a violação ao art. 227 da Constituição Federal e ao art. 318-A do CPP, porquanto a paciente é mãe de quatro filhos menores de 12 anos, não tendo cometido crimes com violência ou grave ameaça, nem contra descendentes. Aponta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, baseada em gravidade abstrata. Frisa a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 

5. Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

É o relatório.

 Decido.
 
6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a reiteração de pedido veiculado por meio do HC nº 1.063.257/AP. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Vale destacar que o referido HC nº 1.063.257/AP foi indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23/12/2025, ao fundamento de que o ato apontado como coator teria sido proferido por Juízo de primeiro grau, circunstância que evidencia que a matéria de fundo não chegou a ser apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nem submetida a exame colegiado naquela Corte.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator